Tribunal: TJES
Processo: 5008616-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVA MARIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008616-38.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO: EVA MARIA DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG S.A contra a sentença proferida em id 6109528 que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo (31/10/2020 - Id. 28171785), e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO)

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir; b) o reconhecimento da legalidade do contrato firmado entre as partes litigantes; c) que não haja condenação de repetição do indébito em dobro, tendo em vista a legalidade do contrato e a ausência de má fé; d)
que seja sanada a omissão da sentença quando ao pedido de compensação de valores;
e) que não seja condenado a pagar indenização por danos morais ante a ausência de ilegalidade na contratação, ou a redução do valor fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões solicitando o não provimento do recurso (id6109588)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

De imediato, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88). Diante de tal princípio, ainda que recomendável, não é obrigatória a tentativa de solução extrajudicial para uma demanda.

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação por danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que resta claro que o recorrente não prestou informações claras e precisas sobre o serviço contratado,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual se destaca alguns trechos:

No caso dos autos, portanto, vê-se que
a parte autora jamais pretendeu a utilização do serviço de cartão de crédito, sendo uma pessoa humilde, e que buscava, na verdade, apenas o serviço de crédito consignado de pequeno valor
.

O contrato é um documento de adesão com múltiplas e complexas cláusulas que impedem o consumidor de compreender, de fato, as consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto do valor mínimo na margem consignável, gerando um acúmulo do saldo devedor, atrelado a uma taxa de juros altamente desfavorável ao consumidor, quando comparado aos juros de um empréstimo simples consignado.

Aliado ao fato de que o cartão jamais foi utilizado, conforme faturas de Id. 28171786, tem-se que o valor pago pela consumidora, somado ao saldo devedor do cartão, demonstra de forma clara o crescimento astronômico da dívida, colocando-o em posição de extrema desvantagem financeira diante de sua capacidade limitada de compreensão dos termos do contrato assumido
.

A natureza do contrato (RMC), não obstante seja lícita, exige do fornecedor que apresente ao consumidor todos os riscos e custos envolvidos no negócio. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples de baixa renda e pouca instrução são induzidas, por absoluta má-fé, à celebração de um contrato altamente desfavorável a elas e com encargos que se tornam impossíveis de serem pagos ao longo dos meses.

Mascarados pela aparência de um empréstimo, são levados à celebração de um contrato de cartão de crédito, desconhecendo os riscos e custos elevados dessa modalidade de crédito
.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo réu, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada à consumidora acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo.

O contrato é, portanto, nulo e deve ser assim declarado pela justiça, como também a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, estamos diante de uma prática abusiva implementada pelo recorrente, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois a citada instituição financeira se prevaleceu da fraqueza e/ou ignorância da recorrida, tendo em vista sua idade, conhecimento e condição social, compelindo-lhe a contratar cartão de crédito consignado e, em consequência, exigindo-lhe vantagem excessiva.

Ao contrário do sustentando pelo banco recorrente,
a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ
,

no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS
,
julgado em 21/10/2020

e publicado em 30/03/2021
, é a de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”
É plenamente cabível, portanto,
a devolução

em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
do benefício previdenciário da recorrida.

Em relação a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser essa cabível, pois ocorreram descontos indevidos sobre verba alimentar e o desfalque no montante do benefício previdenciário da recorrida limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por nossos Tribunais e Colegiados Recursais. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

BANCO BMG S/A
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
Aposentada, idosa, que pretendia contratar apenas empréstimo consignado
.
Cartão de crédito não solicitado,
tampouco desbloqueado. Súmula nº 532 STJ.
Danos morais configurados. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
. Reserva de margem consignada. Ofensa ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de autorização legal e contratual para a instituição financeira assim proceder.
Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Astreintes – liberar a RMC no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00. Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso do réu.".

(TJ-SP - RI: 10037701520208260541 SP 1003770-15.2020.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PROVA DA MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA PARTE AUTORA - ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial, especialmente porque a parte autora sequer fez uso de tal cartão
- É cabível a manutenção da alteração do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para mútuo consignado, porque a contratação daquela modalidade de contrato apresentou vício de vontade de que decorre de erro substancial, cabendo, inclusive, a sua anulação, mas somente a parte ré impugnou a sentença quanto ao ponto -
Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário
se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo -
Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato declarado nulo, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. [...] O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-MG - AC: 10000204993018001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor.
O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva
(art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado. Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato. Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento.
O montante da reparação fica arbitrado em R$10.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por último, não há que se falar em qualquer omissão na sentença recorrida, pois o magistrado sentenciante deixou claro que deve ser realizada a compensação de valores.
In verbis
:

Por fim, considerando que houve, no início do contrato, a disponibilização do crédito pretendido pela autora (R$ 1.488,65), como ela reconhece, bem como que o valor do depósito foi efetivamente utilizado, dadas as necessidades econômicas da consumidora, tal quantia deverá ser abatida do pagamento devido pelo réu à parte autora, mediante a justa compensação

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)